Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-91.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014121-91.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA GONCALVES MELO - CPF: 035.836.581-32 (RECORRENTE), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), BRUNA FERREIRA DE SOUZA MELO - CPF: 039.167.601-65 (RECORRENTE), P. H. D. S. D. - CPF: 062.184.461-66 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1014121-91
.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrentes:
JÉSSICA GONCALVES MELO e BRUNA FERREIRA DE SOUZA MELO
.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS
SA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa de menor e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação decorrente de atraso de voo e extravio temporário de bagagem, em que os autores alegam atraso em voo com conexão e posterior restituição da bagagem em menos de 24 horas, postulando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo inferior a quatro horas configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o extravio temporário de bagagem, com devolução em menos de 24 horas e sem prejuízos comprovados, gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de voo inferior a quatro horas não configura, por si só, ato ilícito indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, exigindo prova de circunstâncias excepcionais para caracterização de dano moral.

4.

Os transtornos decorrentes de atraso reduzido inserem-se nos dissabores cotidianos da vida moderna e não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

5.

A ausência de prova de violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

6.

O extravio temporário de bagagem, com devolução em menos de 24 horas, embora configure falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral quando inexistem prejuízos relevantes, como perda definitiva ou danos aos bens transportados.

7.

A inexistência de demonstração de prejuízos concretos decorrentes do extravio afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso de voo inferior a quatro horas, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo prova de circunstâncias excepcionais. 2. O extravio temporário de bagagem com rápida restituição e ausência de prejuízos relevantes não enseja indenização por danos morais. 3. Meros aborrecimentos decorrentes da prestação de serviço de transporte aéreo não caracterizam violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 51, IV, e art. 46; CPC, arts. 487, I, e 98, §3o; CDC, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 567158/SP; TJMT, RI no 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03/06/2014; TJRS, AC no 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14/09/2016; TJRS, AC no 50641778820218210001, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, j. 24/10/2022; TJ-AC, RI no 07009256620228010070, Rel. Juíza Rogéria José Epaminondas Mesquita, j. 26/04/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
a ilegitimidade ativa do menor

Pedro Henrique de Souza Dresch
,
extinguindo o feito em relação a ele sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95. No mérito, julgou improcedente
dos pedidos contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que adquiriram passagem aérea para o trecho de São Paulo a Cuiabá, com conexão em Confins, para embarque previstO para o dia 21.101.2025, às 18h35. Aduzem que o voo referente ao trecho Confins/MG – Cuiabá/MT teria sofrido um atraso em sua decolagem, razão pela qual teriam sido reacomodados no próximo voo disponível. Afirmam ainda, que ao desembarcar em Cuiabá/MT, teriam constatado a ausência de suas bagagens.

Em defesa, a reclamada alega que o atraso ocorreu por questões operacionais e que restituiu as bagagens em menos de 24 (vinte e quatro) horas.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou improcedente o pedido.

Apesar de a reclamada ter confirmado que houve atraso na decolagem da aeronave no trecho de conexão, verifica-se que os reclamantes chegaram ao destino com atraso inferior a 04 (quatro) horas
, o que não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Mesmo que reconhecida a falha na prestação do serviço, entendo que o atraso inferior a 04 (quatro), não configura danos de ordem moral. A e. Turma Recursal Única em caso análogo, já decidiu:

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3o e 4o da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ
REsp 567158/SP,
TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto.
2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido:
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO:
03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Nesse mesmo sentido:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM
ATRASO
INFEIROR A
QUATRO

HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE
ATRASO
DE
VOO
NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível No 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

Portanto,
o fato ocorrido caracteriza, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,
existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Em relação ao extravio de bagagem, verifica-se que o extravio ocorreu no voo de volta e a bagagem foi devolvida em menos de 24 (vinte e quatro) horas após a abertura da reclamação administrativa.

Apesar de restar evidenciada a
falha na prestação dos serviços, em razão do extravio da bagagem, contudo, verifico que os reclamantes não tiveram maiores prejuízos, pois, não há relato nos autos de que os objetos que estavam na mala tenham sido extraviados, tampouco há informação de que ela tenha sido danificada.

Nesse sentido, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos do art. 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea detém responsabilidade civil objetiva em decorrência da falha na prestação do serviço. Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela apelada diante do extravio temporário de bagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Dano Moral. Quantum indenizatório fixado de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50641778820218210001 PORTO ALEGRE, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2022).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM (UM DIA). DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL, QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AC 07009256620228010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Rogéria José Epaminondas Mesquita, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/04/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026